Tribunal: TJBA
Processo: 8002633-09.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002633-09.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
FABRICIO PENALVA SUZART

APELADO: PAULO HENRIQUE RIOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA, GUILHERME DUARTE COELHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município em execução fiscal ajuizada em 2020, em que a parte executada, após a efetivação de bloqueio judicial em outubro de 2022, apresentou exceção de pré-executividade em março de 2023, alegando que a dívida havia sido integralmente quitada em agosto de 2022, pleiteando a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo o pagamento e deferindo os pedidos de repetição em dobro e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise de pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a sentença que acolheu tais pedidos excedeu os limites da cognição permitida nesse meio processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual de defesa cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A pretensão de devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no art. 940 do Código Civil, demanda produção de provas sobre a existência de má-fé, o que inviabiliza sua apreciação pela via eleita.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais envolve matéria de natureza subjetiva e probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Inadmissível a cumulação de tais pedidos nesse instrumento processual, destinado exclusivamente à extinção da execução em hipóteses restritas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 803; CC, art. 940; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível n. 2014.022531-3, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 23.02.2016; TJ-SP, AI n. 2194532-37.2023.8.26.0000, rel. Des. Regis Bonvicino, j. 06.09.2023; TJSC, AI n. 5044378-44.2022.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº

8002633-09.2020.8.05.0137
, em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE JACOBINA
, e, como Apelad
o
,
PAULO HENRIQUE RIOS EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimi
dade de votos, em
DAR

PR
OVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06